Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DO FEITO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DA EMENDA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURADAS. RETORNO DO FEITO À ORIGEM. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA TORNADA EM EFEITO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir se houve a preclusão temporal e consumativa capaz de ensejar o indeferimento de inicial, por ausência de emenda à exordial.
2. A preclusão temporal diz respeito à perda da faculdade de praticar ato processual em virtude de haver decorrido o prazo. Já a preclusão consumativa refere-se à perda da faculdade de praticar ato processual, em razão do ato já ter ocorrido.
3. O prazo para emenda à inicial não é preclusivo nem peremptório, possibilitando que o juiz adote uma postura mais flexível, com o objetivo de obter eficácia no desenvolvimento da relação processual, de acordo com os artigos 6o e 139, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. No caso, observa-se que não houve o decurso total do prazo para a parte se manifestar quanto à determinação de emenda à inicial. O ilustre Juiz, ao desconsiderar o prazo por ele assinalado, agiu em desconformidade aos princípios da cooperação e da primazia do mérito.
5. Deu-se provimento ao recurso para determinar a devolução do prazo de emenda à inicial ao autor.